Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747409-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO BATISTA POLICENO AGRAVADO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Fausto Batista Policeno, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0734463-49.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão: "A parte exequente requer a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Ocorre que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que na residência da executada existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, a autorizar a medida. Posto isso, indefiro esse pedido. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, tornem os autos ao arquivo provisório (curso suspenso em 12/09/2024 - ID 210911663). Publique-se." Em resumo, alega que não obstante a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, há a possibilidade de penhora de bens de elevado valor que forem encontrados no local ou que ultrapassem o necessário para manter o padrão médio de vida. Sustenta que diante do montante da dívida e da falta de bens penhoráveis, a medida requerida é proporcional, cabendo ao oficial de justiça verificar e avaliar os bens, observando a adequação, a proporcionalidade e a essencialidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo deferindo-se a penhora de bens do executado. Preparo em ID 65968708. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Cabe ao credor indicar bens à penhora, sempre que possível (art. 798, II, "c" do CPC), e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) deferindo as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta. Na forma do artigo 833, inciso II, CPC, admite-se a constrição dos bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Dessa forma, não é possível presumir que todos os bens encontrados na residência do devedor se enquadrem na regra da impenhorabilidade. Cabe ao Oficial de Justiça empreender as diligências necessárias a fim de identificar eventuais bens de elevado valor ou que excedam as necessidades do devedor e promover a devida constrição. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. 1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna. 2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de mandado de averiguação por Oficial de justiça. Precedentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)" O valor da dívida é de R$ 229.329,32 (ID 209743184, processo de origem). Consta no processo que já foram realizadas pesquisas patrimoniais, sem sucesso (ID 210911670- 210911667, processo de origem) e não há indicação da existência de outros bens suscetíveis de penhora. A medida requerida pode representar único meio de o credor obter a satisfação do seu crédito, caso seja identificado bens penhoráveis. Tais elementos justificam a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para deferir a expedição de mandado de penhora de bens na residência do executado, cabendo ao Oficial de Justiça averiguar a adequação e a essencialidade dos objetos e avaliá-los, excluindo os que estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e